Tribunal: TJBA
Processo: 8013876-19.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8013876-19.2023.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: CAROLINA BASTOS SANCHES Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRELIMINAR. NULIDADE DA ABORDAGEM. ENTRADA POLICIAL EM DOMICÍLIO SEM MANDADO. CONSENTIMENTO DA MORADORA. FLAGRANTE DELITO. REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE COMPROVADA PELO AUTO DE APREENSÃO E LAUDOS PERICIAIS DAS DROGAS E ARMAS APREENDIDAS. AUTORIA. COABITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES SOBRE CIÊNCIA E ADESÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. DOLO NÃO COMPROVADO. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por Carolina Bastos Sanches contra sentença proferida pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista, que a condenou pelos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas), art. 12 da Lei nº 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido) e art. 16, parágrafo único, IV, da mesma Lei (posse de arma de fogo com numeração suprimida), fixando a pena total em 6 anos de reclusão em regime semiaberto, 1 ano de detenção e 295 dias-multa. No caso, narra a inicial acusatória que: “Consta do presente Inquérito Policial que no dia 29 de novembro de 2020, por volta das 18:00h, policiais militares flagraram a primeira denunciada, guardando na residência que dividia com o segundo denunciado, seu companheiro, e para este, uma pistola marca Taurus, calibre .40, numeração SAA 44772, dezesseis cartuchos do mesmo calibre, um revólver marca TAURUS calibre 357 com numeração suprimida, supostamente utilizado no homicídio do indivíduo conhecido como “Bira”, ocorrido dias antes, duzentos e setenta e cinco pequenas porções prostas para a venda da substância entorpecente de uso proscrito popularmente conhecida como crack, setenta e oito porções prontas para a venda da substância popularmente conhecida como maconha, alguns sacos de “geladinho”, comumente utilizados para embalar substância entorpecente, adesivos (etiquetas) com a imagem d de Osama Bin Laden e três abalanças digitais, em circunstâncias que indicavam a prática do tráfico de drogas. Avulta dos autos que, no dia mencionado, guarnição da PM em rondas avistou na Av. Olívia Flores, nesta cidade, um carro que teria sido utilizado na prática de um homicídio dias antes contra indivíduo de vulgo “Bira”. Ao abordarem o condutor do veículo, WILDSON RODRIGUES ANDRADE, este afirmou que era motorista de UBER, e tinha sido acionado por um traficante desta cidade para transportar o autor do homicídio, supostamente o segundo denunciado, até ao local do crime, onde ficou esperando o criminoso matar a vítima, e depois o levou de volta para casa. Os policiais solicitaram ao motorista que os levassem até o endereço onde teria buscado o assassino. Assim foi que, ao chegarem na casa 11, da Rua 10, Bairro Coveima II, os policiais foram recebidos pela denunciada, que franqueou o acesso à residência, onde os policiais encontraram as armas, munições, substâncias entorpecentes e petrechos acima listados, que pertenciam ao segundo denunciado, seu companheiro, que ali os mantinha em depósito, e estavam sendo por ela guardados, vez que Bruno de Jesus Silva está foragido desde a prática do homicídio mencionado acima. TENDO ASSIM AGIDO, estão os denunciados incursos nas disposições e sanções do artigo 33 da Lei 11.343/06 e art. 12 e art. 16, parágrafo único, IV, ambos da Lei 10.826/03, motivos pelos quais é oferecida a presente denúncia, que requer seja recebida, instaurando-se o processo penal, citando-se os denunciados para interrogatório, para se verem processar, até final julgamento, nos termos da legislação processual penal.” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da prova obtida em razão do ingresso policial no domicílio sem mandado judicial; (ii) analisar se estão presentes provas suficientes para a condenação da ré pelos crimes imputados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeita-se a preliminar de nulidade, pois a entrada dos policiais no domicílio da ré é legítima, pois foi precedida de fundadas razões de flagrante delito — odor perceptível de droga, veículo vinculado a homicídio recente e relato direto de testemunha —, além de ter havido consentimento expresso da moradora, conforme depoimentos policiais colhidos em juízo. 4. A jurisprudência do STF, firmada no Tema 280 da Repercussão Geral (RE 603.616/RO), autoriza o ingresso forçado em domicílio sem mandado, desde que baseado em fundadas razões de flagrância, devidamente justificadas a posteriori, o que se verifica no caso. 5. A materialidade dos crimes foi comprovada por autos de apreensão e laudos periciais, que confirmam a existência de 93,69g de cocaína, 266,67g de maconha, duas armas de fogo e munições, além de balanças e material típico do tráfico. 6. No entanto, a autoria delitiva atribuída à apelante não se sustenta diante da ausência de elementos probatórios que demonstrem sua adesão consciente à prática criminosa, sendo os objetos ilícitos vinculados a seu companheiro, que estava foragido. 7. O simples fato de a ré residir no local onde as drogas e armas foram encontradas, e manter relação com o suspeito, não autoriza a presunção de coautoria ou participação, sendo imprescindível a demonstração de dolo específico e vínculo subjetivo com a atividade delitiva. 8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia e de outros Tribunais é firme no sentido de que coabitação e ciência da prática delituosa por parte do companheiro não configuram, por si, responsabilidade penal, exigindo-se prova robusta da adesão à conduta criminosa. 9. Não há nos autos indícios concretos, como vigilância prévia, interceptações telefônicas, denúncias anônimas ou relatos que individualizem conduta típica da apelante. Os próprios policiais não apontam vínculo anterior da ré com o tráfico ou com armas de fogo. 10. A condenação amparada apenas na presunção decorrente da coabitação configura inadmissível responsabilidade penal objetiva, violando o princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII) e o devido processo legal. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso provido. Tese de julgamento: “É legítima a entrada em domicílio sem mandado judicial quando amparada em fundadas razões de flagrante delito e com consentimento do morador.” “A coabitação com autor de delito e o relacionamento afetivo não autorizam, por si só, a responsabilização penal da companheira.” “A condenação por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo exige prova concreta da participação consciente e voluntária do acusado, não se admitindo presunções.” “Diante da dúvida razoável sobre a autoria e o dolo, impõe-se a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e § 4º; Lei nº 10.826/03, arts. 12 e 16, parágrafo único, IV; CPP, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Tema 280 da Repercussão Geral; TJ-BA, Apelação nº 0000193-61.2020.8.05.0240, Rel. Des. Abelardo Matta Neto, j. 07.07.2022; TJ-BA, Apelação nº 0514935-68.2016.8.05.0080, Rel. Des. Abelardo Matta Neto, j. 08.03.2023; TJ-MG, Apelação nº 10183190070254001, Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho, j. 13.07.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n° 8013876-19.2023.8.05.0274, em que figuram como apelante CAROLINA BASTOS SANCHES CAROLINA BASTOS SANCHES e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao recurso da ré, para absolver a apelante dos crimes imputados na inicial acusatória, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 10.5